Tribunal: STF
Processo: HC 198749
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elder Elias Apolinario Gomes, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 635.843/SP.
    Aduz a impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por ter sido apanhado, com mais duas pessoas, na posse de 46 pedras de crack.
    Nesse contexto, sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Discorre sobre a alegada pequena quantidade de droga apreendida.
    Aponta que um dos corréus encontra-se em liberdade.
    Ressalta a existência de condições favoráveis, em especial a primariedade.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios, assinalando ser o paciente integrante de grupo de risco (portador de HIV).
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa:
    “(...) 
    A matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado, que encontra-se assim ementado (fl. 43): 
    Habeas Corpus - Tráfico de droga e associação para o tráfico - Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva - Alegações de ausência de fundamentação na decisão atacada e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de ser o caso de revogação da medida segregatória, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - Inadmissibilidade - Mera reiteração de pedido já analisado e repelido por esta Corte de Justiça. Writ não conhecido. 
    Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer deste writ, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Confira-se o seguinte precedente:
    […]
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Jorge Mussi indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 635.843/SP, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, registro que a decisão por meio da qual foi determinada a preventiva do paciente destacou o risco concreto de reiteração delitiva e a sua periculosidade, tendo em vista “[a] presença de indicativos em sua folha de antecedentes de registros anteriores de crimes contra o patrimônio e de condenação por lesão corporal de natureza grave.” 
    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 
    Tem-se, ainda, “que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva.” (HC 130346, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/3/2016)
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ, valendo referir trecho da decisão proferida em anterior writ perante o Tribunal local ao acentuar
    “que o paciente, adulto jovem de 35 anos de idade, não comprovou que esteja extremamente debilitado em decorrência de doença grave e, ainda, que não possa receber o atendimento médico adequado ao seu caso de enfermidade dentro do Sistema Penitenciário, ou seja, o quadro apresentado na presente ação de habeas corpus não se amolda à hipótese de prisão domiciliar preconizada pelo artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.”
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente